Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723425-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON ELIAS ROCHA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, ROBSON ELIAS ROCHA D E S P A C H O Verifica-se que a sentença (ID 35134103) foi disponibilizada no DJe em 17/3/2022 (ID 35134113), enquanto o recurso de ID 35134113 foi interposto em 18/4/2022. Assim, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante BRADESCO SAÚDE S/A sobre a possível intempestividade do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator